Tribunal: TJMT
Processo: 0001593-35.2015.8.11.0009
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001593-35.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CIRENE DA SILVA DEFACIO - CPF: 018.656.041-94 (APELADO), LUIZ FERNANDO LOPES - CPF: 048.622.509-71 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RÉU REVEL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESABONE A ALEGAÇAO DO AUTOR DE QUE NÃO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CUJAS PARCELAS ESTÃO SENDO DESCONTADAS EM SUA APOSENTADORIA – DESCONTOS INDEVIDOS – DEVER DE INDENIZAR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INOCORRÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O réu revel receberá o processo no estado em que se encontra, podendo produzir normalmente prova se aberta a fase instrutória, porém, lhe é vedado rediscutir a matéria tida por incontroversa, uma vez que a preclusão impede a alegação de matéria de defesa que deveria ter sido alegada na contestação. 2. Cabível repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado da conta corrente do autor, já que houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos direto em saldo de conta bancária), sendo patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, § único). 3. A subtração inesperada e indevida de valores da conta bancária do correntista não se traduz em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, já que submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar. 4. O valor indenizatório se revela justo e razoável às particularidades e peculiaridades do caso, inclusive sendo compatível com outros casos semelhantes julgados por esse Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001593-35.2015.8.11.0009 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE COLÍDER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

BANCO CIFRA S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito e Pedido de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
”

(Proc. nº 0001593-35.2015.8.11.0009 - Código 93384), ajuizada por CIRENE DA SILVA DEFACIO contra a apelante e
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
julgou o pedido procedente, “
para
declarar a inexistência de negócio jurídico e débito entre as partes, com a consequente nulidade do contrato nº 929303577, e condenar as partes requeridas: I) a pagar à requerente a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, devendo tal valor ser monetariamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta data, bem como II) à devolução dos valores lançados indevidamente no benefício da autora, em dobro, no valor apresentado por esta de R$ 8.649,00 (oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais), acrescidos de juros de mora, contados a partir da citação (CPC, art. 240, “caput”), além de correção monetária, contada do desembolso da quantia lançada a maior
”
(cf. Id. nº 67835539).

O apelante afirma que os documentos trazidos aos autos comprovam cabalmente a existência e validade da relação contratual entre as partes, dizendo que “
a parte apelada, ao contrario do que alega em sua inicial, firmou o contrato de n° 929303577, no valor total financiado de R$ 2.232,00, a ser pago em 16 prestações de R$ 139,50
”, asseverando que, na verdade,

“
trata-se de apenas um único contrato de empréstimo consignado, e não três como alega a apelada em sua inicial
”.

Sustenta, nesse sentido, que não praticou qualquer ato ilícito a justificar a sua condenação indenizatória por danos materiais, menos ainda por danos morais, já que só agiu em exercício regular de direito, com base na previsão do contrato legitimamente firmado com a apelada;
sob outro enfoque, argumenta que não agiu de má-fé ao efetuar os descontos, sendo incabível, pois, a condenação à repetição de débito em dobro, e, além disso, os fatos em discussão não são capazes de justificar a condenação indenizatória por danos morais, afinal, não se pode falar que a simples cobrança afetou os predicados pessoais da autora, tanto é que ela
não comprovou minimamente a existência de algum abalo psicológico, além do mais, no mínimo, deve ser reconhecido que o valor indenizatório fixado na sentença é excessivo e desproporcional à espécie, devendo necessariamente ser reduzido.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada total improcedência do pedido deduzido na inicial, ou, no mínimo, seja determinada que a restituição se dê da forma simples e reduzido o valor indenizatório a título de danos morais
(cf. Id. nº
67835541).

A apelada ofertou as contrarrazões de Id. nº 67835543, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O mérito recursal cinge à análise das matérias de direito, isto é, a forma de repetição de indébito e a caracterização do dano moral indenizável, uma vez que o réu/apelante Banco Cifra não contestou a ação, tornando-se incontroversa a alegação autoral de que jamais contratou o empréstimo questionado nos autos, afinal, embora o corréu Banco Itaú BMG tenha apresentado contestação no feito, apenas o fez para arguir a sua ilegitimidade, não tendo refutado os demais argumentos da autora, assim sendo, incabível a pretensão de discutir agora as questões fáticas que deveriam ter sido levantas em sede de contestação, mas não o foram, sob pena de afronta do instituto da preclusão.

A r. sentença resolveu a lide nos seguintes termos:

“CIRENE DA SILVA DEFACIO ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais em desfavor de BANCO CIFRA S.A e BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., todos qualificados nos autos.

Alega a requerente que fora surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário oriundo de 3 (três) empréstimos que não firmou com a parte requerida, todos sob o mesmo número 929303577 . Nesse contexto: a) pugna pela declaração de inexistência do negócio jurídico e do débito; b) solicita a inversão do ônus da prova; c) requer a devolução em dobro do valor indevidamente debitado; d) requer a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais em razão dos descontos indevidos.

(...)

Devidamente citado, o requerido Banco Itaú contestou às fls. 55-58, alegando preliminarmente a sua ilegitimidade, haja vista o objeto da ação não pertencer à empresa do seu conglomerado.

(...)

O requerido Banco Cifra S.A, devidamente citado, não apresentou resposta, razão por que decreto a sua revelia, todavia, não se aplicam seus efeitos em razão do art. 345, inciso I, do CPC.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do requerido Banco Itaú Bmg Consignado, “em página da instituição em comento, existe comunicado ao mercado informando sobre a unificação de negócios entre Itaú e Banco BMG: "ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. ("Itaú Unibanco") informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no âmbito da associação existente com o Banco BMG S.A. ("BMG") para a oferta, distribuição e comercialização de crédito consignado ("Associação") por meio do Banco Itaú BMG Consignado S.A. ("JV"), instituição controlada pelo Itaú Unibanco, celebrou, em 29 de abril de 2014, por meio de sua controlada Itaú Unibanco S.A. ("IU"), um acordo de unificação de negócios com o BMG e seus controladores ("Acordo") (...).

Nesse sentido, em que pese o requerido alegar que o Banco Cifra não faz parte do seu conglomerado, este pertence ao Banco BMG que firmou um acordo de unificação de negócios com o requerido Banco Itaú BMG Consignado S.A. Ademais, o documento de fl. 30 demonstra que o responsáveis pelos empréstimos foram o Itaú BMG, juntamente com o Banco CIFRA, logo, observa-se a legitimidade do Requerido para responder à ação, razão pela qual rejeita-se a preliminar.

(...)

Do exame atento dos autos, verifica-se que os documentos de fls. 30-45 corroboram com as alegações contidas na inicial, comprovando em síntese os descontos efetuados pelos requeridos no benefício previdenciário da requerente, reputados como indevidos por esta.

Por outro lado, os requeridos não juntaram aos autos qualquer documento apto a alicerçar a legalidade das cobranças, tendo sequer apresentado o contrato objeto dos descontos, mesmo após ter sido oportunizado para tanto.

Insta salientar, mais uma vez que, neste ponto, os ônus probatórios incumbiam à parte requerida, já que houve a inversão do ônus probatório em decisão de recebimento da inicial, com base no CDC.

(...)

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da abusividade/nulidade da cobrança, e, por conseguinte a declaração de inexistência de relação jurídica/contratual entre as partes, já que cabendo às partes requeridas comprovarem a legalidade da cobrança, estas não o fizeram.

(...)

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido do requerente para

DECLARAR a inexistência de negócio jurídico e débito entre as partes, com a consequente nulidade do contrato nº 929303577, e CONDENAR as partes requeridas: I) a pagar à requerente a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, devendo tal valor ser monetariamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta data, bem como II) à devolução dos valores lançados indevidamente no benefício da autora, em dobro, no valor apresentado por esta de R$ 8.649,00 (oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais), acrescidos de juros de mora, contados a partir da citação (CPC, art. 240, “caput”), além de correção monetária, contada do desembolso da quantia lançada a maior.”
(cf. Id. nº 67835539)

Primeiro, no que concerne à repetição do indébito, o eg. STJ orienta que a
restituição em dobro do indébito prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (
ex vi

EAREsp nº 676.608/RS), sendo assim, não havendo demonstrando de que os descontos feitos na aposentadoria do autor ocorrem por um erro escusável, correta é condenação à
repetição do indébito em dobro, nos moldes do
art. 42, §único, do CDC.

Quanto aos danos morais,
não se pode admitir que

a subtração
injusta e
inesperada de valores d
o benefício previdenciário
do
autor
se traduz
iu
em
mero
aborrecimento por simples falha na prestação do serviço; a verdade é que a realização de descontos indevidos
direto em folha ou em
conta bancária submete qualquer
um
à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

É esse o uniforme entendimento deste eg. TJMT:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Já sobre o valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

O Banco Cirene
n
ão
diz
nada
de concreto sobre
as circunstâncias envolvidas na lide
,
quanto às condições particulares do autor/apelado, resumindo-se a tecer
comentários genéricos sobre como seria excessivo o valor arbitrado ou quanto à possibilidade de um enriquecimento sem causa do adversário, fundamentos
estes
que não convencem do desacerto da sentença
, não
ensej
ando a revisão e
redução do
quantum
indenizatório
fixado na sentença, até
porque
, ao reexaminar os elementos fático-probatórios disponíveis no feito, tenho que
a indenização
de 5 mil reais é, sim, justa e
razoável, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
nego
prov
imento a
o recurso
.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021